Tribunal: TJDFT
Processo: 0023142-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0023142-39.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIO MURILO LEAL, GLORIA CORREIA LEAL, MARIA PAULA CORREIA LEAL Decisão 1. Apelação cível interposta por Distrito Federal contra a sentença da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário dos bens deixados por Leonice Lea Correia Leal, homologou o esboço de partilha e determinou a expedição das diligências necessárias após o trânsito em julgado, independente da regularidade do recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes (ID no 25358658). Custas pelos autores. Sem honorários. 2. O Distrito Federal apela (ID no 25358680), em síntese, defende a prova de pagamento do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio como condição para expedir os documentos necessários à finalização do inventário. 3. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 4. Durante o curso deste processo, o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1074 que trata da “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”. 5. A Primeira Seção, por unanimidade, nos termos do voto da Exma. Sra. Ministra Relatora, Regina Helena Costa, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II). 6. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 7. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1074 - REsp 1.896.526/DF (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 8. Aguarde-se na Secretaria. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO